Tribunal: TJES
Processo: 5004395-06.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004395-06.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEVAO ADRIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004395-06.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTEVÃO ADRIANO DOS SANTOS

RECORRIDA:
RADIORAL – CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ESTEVÃO ADRIANO DOS SANTOS
em face da sentença constante no id. 7476331, que julgou improcedente o pedido do ora recorrente nos seguintes termos:

“[...] a falta de acessibilidade do estabelecimento privado, tal como o da ré, não implica, por si só, ilegalidade / ilicitude, pois não há norma jurídica que a obrigue a realizar adequações, salvo em caso de reforma, ampliação ou mudança de uso.

[...]

A falta de preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, portanto, conduz à rejeição do pleito.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, para extinguir o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido contido na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos comprovação de rendimentos, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (id. 7476334).

Não vieram aos autos
prova
em sentido contrário.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, conheço do recurso interposto na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que
não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Aduz o recorrente, em síntese, que a ausência de acessibilidade no imóvel onde a recorrida presta seus serviços lhe causou constrangimentos aptos a ensejar a reparação à título de danos morais.

Todavia, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o art. 56 da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dispõe que, em caso de
construção, reforma, ampliação ou mudança de uso
, as edificações abertas ao público deverão executar as obras de modo que sejam acessíveis, não tendo sido comprovado nos autos que a ora recorrida tenha feito obras dessa natureza sem respeitar as normas de acessibilidade vigentes à época.

Ademais, a recorrida afirma que, buscando adequar-se as normas atuais (art. 57 da Lei Federal nº 13.146/2015), tem em seu estabelecimento rampas móveis (imagens e vídeos colacionados aos IDs ns. 7476313, 7476314, 7476315, 7476316 e 7476317), não tendo sido comprovado pelo recorrente que, por ocasião do seu atendimento, tais rampas não foram colocadas a sua disposição ou não existiam (art. 373, I, do CPC/15).

Por fim, como bem fundamentado pelo juízo
a quo

“[...] nota-se que
a ré possui alvarás de funcionamento no prédio em que está instalada, a se presumir que a edificação foi aprovada, de acordo com as exigências existentes à época da construção, sendo inviável se extrair qualquer ilicitude na espécie.
”

Nesse cenário, de fato, não é possível identificar qualquer ato ilícito ou falha na prestação dos serviços da recorrida, de modo que a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.